Tribunal: TJDFT
Processo: 0742234-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742234-44.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WARLES DIAS DA CONCEICAO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por WARLES DIAS DA CONCEIÇÃO contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., reconheceu a regularidade na conduta adotada pelo banco e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 70108085). Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Exigibilidade suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões (ID 70108090), o apelante sustenta que: 1) o juízo deixou de analisar a questão do recebimento em dobro da dívida pelo apelado; 2) contraiu novo empréstimo para pagar, exclusivamente, a fatura do cartão de crédito em aberto e demais dívidas; 3) não recebeu o valor do novo empréstimo, o qual foi resgatado integralmente pela instituição financeira; 4) o banco descontou, indevidamente, valores correspondentes à sua rescisão trabalhista, para quitar dívidas já pagas; 5) o banco incorreu em falha na prestação dos serviços; 6) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento que veda a retenção de salário para quitar empréstimo, fato ignorado na sentença; 7) apesar de previsto em contrato de empréstimo, livremente pactuado, configura abuso do direito a retenção da totalidade do salário para pagamento de dívida, pois retira do consumidor o mínimo necessário à sua sobrevivência; 8) o banco deve ser condenado ao pagamento de danos morais, em razão da má prestação do serviço; 9) a perda dos valores advindos de rescisão trabalhista o privou de suas necessidades básicas e o impediu de pagar a pensão alimentícia aos filhos. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Preparo não recolhido, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 70108093). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que autor pretende: 1) a condenação do réu à restituição em dobro, dos valores descontados de forma indevida; 2) a compensação por danos morais e existenciais. Narra o autor que, diante de sua demissão sem justa causa, em 19/09/2024, precisou contrair novo empréstimo, no valor de R$ 31.338,73, para quitar dívidas anteriores junto à instituição financeira. Relata que as dívidas foram quitadas, no entanto, houve o desconto automático do valor de sua rescisão contratual em conta corrente, sem qualquer autorização. O juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais. Entendeu que o autor ainda tinha dívidas em aberto com o banco quando do depósito da rescisão trabalhista em sua conta corrente, de modo que se afigura legítima a conduta do apelado de reter de tais valores para quitação de dívidas decorrentes de mútuo bancário. Insurge-se o autor contra a sentença. Argumenta, em síntese, que o banco recebeu valor muito superior ao que lhe era devido, pois descontou, indevidamente, valores correspondentes à sua rescisão trabalhista, para cobrança de dívidas já pagas. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que: 1) O BANCO SANTANDER S.A., querendo, apresente: 1) os contratos firmados com o autor, para fins de comprovação da integralidade das dívidas contraídas por este junto à instituição, sobretudo, quanto ao empréstimo consignado no valor de R$ 8.608,94 (final 9393); 2) extratos das consignações vigentes à época dos depósitos das verbas rescisórias na conta corrente do autor; 3) extratos discriminados dos débitos com cartões de crédito, com indicação da amortização da dívida em razão da retenção dos valores na conta corrente do autor; 4) outros documentos que julgue importantes para esclarecimento dos fatos. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator